Tribunal: TJMT
Processo: 1004387-57.2020.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. NOTA PROMISSÓRIA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. PENHORA DE VENCIMENTOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 306739435 – reclamação no 1004387-57.2020.8.11.0002 – 1o JEC de Várzea Grande), que julgou improcedentes os Embargos do Devedor. 2- O excesso da penhora, vem fundamentado na alegada na ausência de capacidade financeira. 2.1) Dívidas acumuladas, sem identificação se assumidas antes, ou depois, da dívida em execução. 2.2) Impenhoráveis os salários, nos termos do art. 833, IV, X e §2o, do CPC, salvo para pagamento de pensão alimentícia (na limitação de 30%), ou, aquilo que exceder depósito de 40 (quarenta) salários mínimos (caderneta de poupança, depósito em conta corrente e/ou outra aplicação), ou ainda, depósito/renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos, sempre preservada a sua capacidade de sobrevivência do Devedor. Precedentes. (STJ – 4a T - AgInt no REsp 1970968/DF AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2021/0299958-8 – rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 4/4/2022 – DJe 08/4/20/22); (STJ – 4a T - AgInt nos EDcl no AREsp 1323550/RJ AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL no 2018/0168625-6 – rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 27/9/2021 – DJe 30/09/2021); (STJ - T3 - AgInt no REsp: 1948607 AC 2021/0215583-9 – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 29/11/2021 - DJe 1/12/2021) e (TJMT – 1 CDPriv - 10256254120208110000 – Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 2/3/2021 – DJE 7/3/2021). 2.3) No caso, o abuso do direito pelo Devedor, a justificar a penhora de percentual do salário, decorre do fato de não ter quitado a dívida e, muito menos, apresentado bens à penhora, nos termos do art. 774, inc. V, do CPC (ato atentatório à dignidade da justiça). Precedente. (TJRS – 8a CC – RAI no 0030386-08.2020.8.21.7000 – REL. Desembargador Ricardo Moreira Lins Pastl – j. 19/6/2020). 2.4) A Recorrente argumenta que a penhora de 30% (trinta por cento) sobre sua remuneração, compromete sua subsistência especialmente pelo acúmulo de dívidas. Ocorre que, não se produziu prova que permita afirmar que os demais empréstimos existentes, foram contraídos em momento anterior ou posterior à dívida em execução neste feito. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004387-57.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SIMPLICIO GOMES SILVA FILHO - CPF: 329.558.981-04 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), BARTOLINA OLIVEIRA DE MELO - CPF: 109.104.841-04 (RECORRIDO), FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - CPF: 000.051.311-38 (ADVOGADO), SANDRA FORTUNATO UEMA GONCALVES - CPF: 828.464.481-91 (ADVOGADO), ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN - CPF: 696.961.951-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025